Tribunal: TJMT
Processo: 1022450-34.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022450-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELISA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 024.787.071-44 (AGRAVADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ALFAZEMA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ESPECIARIAS LTDA - CNPJ: 22.258.067/0001-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANTER A AUTORA NA POSSE DO BEM E OBSTAR LEILÕES EXTRAJUDICIAIS – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO DIANTE DA MORA DO DEVEDOR - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 26 E 27 DA LEI Nº 9.514 /97 – SÚMULA 380, DO STJ - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O procedimento extrajudicial de consolidação do imóvel pela instituição financeira decorre do inadimplemento contratual pelo adquirente.

E, sobre esse fato, a própria agravada reconhece a mora, quando afirma em sua inicial que,
diante de problemas financeiros, viu-se obstada em adimplir as parcelas pactuadas, motivo pelo qual ajuizou ação revisional do contrato.

Ressalta-se que a interposição de ação revisional visando a discussão das cláusulas contratuais estipuladas não obsta a execução da garantia e, consequentemente, a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário.

Conforme entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos "Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual." (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Neste sentido, inclusive, a Súmula 380 do C. Superior Tribunal de Justiça que dispõe que "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

Nos moldes do artigo 26, da Lei 9.514/97, "Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário."

E ainda, conforme artigo 27 da referida Lei "Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel".

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória da Consolidação da Propriedade nº 1003243-90.2023.8.11.0051, movida em seu desfavor por ALFAZEMA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ESPECIARIAS LTDA e ELISA TEIXEIRA DA SILVA, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a anotação da existência da ação às margens da matrícula nº 8.183 do RGI local, manter a Autora na posse do imóvel alienado fiduciariamente e ordenou que a parte requerida se abstenha de realizar os leilões extrajudiciais do imóvel cuja propriedade foi consolidada em seu favor até findo o julgamento da ação ou ulterior deliberação em sentido contrário.

Em suas razões, alega o agravante que o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade foi seguido à risca e que as agravadas tinham plena ciência das consequências advindas da mora e, mesmo assim, deixaram de quitar as parcelas do contrato desde 20/10/2022, esperando o imóvel ser consolidado com a designação de leilões para só então ingressarem em Juízo.

Afirma que, ao contrário do alegado pelas agravadas, não houve acordo entre as partes para pagamento da dívida em atraso, mas tão somente tratativas de acordo/negociação, a qual não foi concretizada.

Sustenta que não se vislumbram excessos ou nulidades quanto ao procedimento extrajudicial adotado para cobrança do débito e consolidação da propriedade, não havendo se falar em nulidade da intimação ante a ausência da planilha de débitos, visto que encaminhou a planilha juntamente com a intimação, cumprindo o disposto na Lei 9.514/97.

Defende, ainda, que as agravadas foram devidamente intimadas tanto para purgar a mora quanto dos leilões designados, permanecendo inertes, de modo que a consolidação da propriedade ocorreu antes de as agravadas ingressarem com a ação, vindo então a ser designado novo leilão do imóvel do qual as agravadas demonstraram com informações lançadas na inicial e documentos juntados, terem plena ciência de sua realização.

Requer a concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 184369206).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de uma ação anulatória da consolidação da propriedade c/c tutela de urgência ajuizada por ALFAZEMA COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E ESPECIARIAS EIRELI e ELISA TEIXEIRA DA SILVA em face do BANCO BRADESCO S/A, alegando ter contratado com a parte requerida crédito bancário para capital de giro com alienação fiduciária do imóvel de matrícula nº 8.183 do RGI de Campo Verde/MT, contudo, diante de problemas financeiros, viu-se obstada em adimplir as parcelas pactuadas, motivo pelo qual ajuizou ação revisional do contrato.

Acrescenta que, diante do inadimplemento, foi notificada em 05.06.2023 acerca da deflagração do procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade e para, querendo, purgar a mora, entretanto, reputa nula referida notificação por suspostamente estar desinstruída do memorial da dívida.

A despeito dessa alegação, narra ter diligenciado administrativamente com o intuito de renegociar o débito, obtendo êxito na tentativa, conforme proposta encaminhada aos 03.07.2023 com aquiescência exarada na data de 07.07.2023 via contato telefônico, de modo a afastar a mora.

Todavia, em que pese formalizada a renegociação, alega que houve a consolidação da propriedade do imóvel alienado fiduciariamente em favor do banco réu, sendo avaliado em R$ 155.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para fins de leilão extrajudicial, o que entende ser abaixo do valor de mercado.

Por fim, aduz que embora tenha havido a notificação extrajudicial para purgação da mora em relação à pessoa jurídica requerente, tal formalidade não foi realizada em relação à coautora e real proprietária do imóvel.

Assim, ajuizou a demanda requerendo a concessão da tutela provisória de urgência para fins de averbação da existência da presente ação às margens da matrícula imobiliária, bem como para que haja a manutenção da posse da parte requerente sobre o imóvel.

Ao analisar o pleito, entendendo pela presença dos requisitos exigidos, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a anotação da existência da ação às margens da matrícula nº 8.183 do RGI local, manter a Autora na posse do imóvel alienado fiduciariamente e ordenou que a parte requerida se abstenha de realizar os leilões extrajudiciais do imóvel cuja propriedade foi consolidada em seu favor até findo o julgamento da ação ou ulterior deliberação em sentido contrário.

Inconformado, o banco requerido interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente no julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito da parte agravante.

Isso porque o procedimento extrajudicial de consolidação do imóvel pela instituição financeira decorre do inadimplemento contratual pelo adquirente.

E, sobre esse fato, a própria agravada reconhece a mora, quando afirma em sua inicial que,
diante de problemas financeiros, viu-se obstada em adimplir as parcelas pactuadas, motivo pelo qual ajuizou ação revisional do contrato.

Ressalta-se que a interposição de ação revisional visando a discussão das cláusulas contratuais estipuladas não obsta a execução da garantia e, consequentemente, a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário.

Conforme entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos "Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual." (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Neste sentido, inclusive, a Súmula 380 do C. Superior Tribunal de Justiça que dispõe que "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

Assim, nos moldes do artigo 26, da Lei 9.514/97, "Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário."

E ainda, conforme artigo 27 da referida Lei "Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel".

A jurisprudência pátria não destoa:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI 9514/97. 2. PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE MACULAR A MORA DO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 380 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM IMÓVEL EM NOME DO CREDOR. EXEGESE DO ARTIGO 30 DA LEI 9514/1997. 3. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 4. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ÔNUS. 1. Não há que se falar em inadequação da via eleita, pois no caso não se aplica o art. 561 do CPC, mas sim o procedimento extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/97. 2. A simples propositura da ação revisional, em que se discute a existência de abusividades contratuais, não tem o condão de macular a mora do procedimento extrajudicial, nos termos da Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, a concessão de imóvel como garantia, mediante alienação fiduciária, submete-se aos termos da Lei nº 9514/1997, de modo que na hipótese de inadimplemento e não purgação da mora, tem-se como consequência lógica a consolidação da propriedade pelo credor.3. Descabido o pleito de impenhorabilidade do imóvel comercial, quando o requerente não traz prova efetiva a demonstrar sua alegação. 4. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões. Recurso de Apelação Cível não provida.” (TJ-PR, APL: 0024048-18.2018.8.16.0019, Relator: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 27/06/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2022)

“Ação revisional de cláusula contratual cumulada com pedido de antecipação de tutela. Pedido de tutela antecipada para sustação do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária indeferido. Agravo de instrumento. Pretensão de suspensão da consolidação da propriedade. Impossibilidade. Consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário diante da mora do devedor. Inteligência dos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/97. Ausente qualquer elemento a demonstrar a irregularidade do procedimento extrajudicial adotado pelo banco. Interposição de ação revisional que não obsta a execução da garantia. Súmula 380, do STJ. Probabilidade do direito do agravante não comprovada. Requisitos do artigo 300 do CPC não preenchidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP, AI: 21314321120238260000 Olímpia, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 26/06/2023, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/06/2023)

Sob este diapasão, "a priori" não restou demonstrada qualquer irregularidade capaz de acarretar a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

Ademais, ausente qualquer elemento a demonstrar a irregularidade do procedimento extrajudicial adotado pelo banco.

Vê-se que a narrativa autoral é insuficiente para formar a verossimilhança necessária para a antecipação da tutela almejada.

Assim, impossível a concessão da tutela de urgência pleiteada na instância singela.

Com tais considerações,
conheço

do presente recurso e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024